Tribunal: TJPA
Processo: 0835955-96.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835955-96.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PINHEIRO LOBATO DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO ÀS PARCELAS COBRADAS EM 2017. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Carlos Augusto Pinheiro Lobato dos Santos contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, destinada à cobrança de 8 (oito) mensalidades inadimplidas do ano de 2017, relativas a curso de especialização em Direito Processual Civil Individual e Coletivo 2015, no valor de R$ 10.367,61.

A sentença rejeitou a alegação de prescrição e reconheceu a suficiência dos documentos apresentados pela autora para demonstrar a relação jurídica e a exigibilidade do débito, constituindo título executivo judicial.

Em apelação, o recorrente alegou: (i) prescrição da pretensão de cobrança; (ii) inépcia da petição inicial; e (iii) insuficiência da prova escrita, por ausência de documento idôneo que vinculasse o contrato juntado aos autos às mensalidades cobradas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança das mensalidades escolares está prescrita; e (ii) saber se os documentos juntados pela autora constituem prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, para amparar a ação monitória em relação às parcelas vencidas entre abril e novembro de 2017.

III. Razões de decidir

A pretensão de cobrança de mensalidades escolares submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Como a primeira parcela cobrada venceu em 05/04/2017 e a ação foi ajuizada em 05/04/2022, não houve transcurso do prazo quinquenal. Afasta-se, portanto, a prescrição.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas apta a demonstrar, com razoável verossimilhança, a existência da obrigação. Permanece com a parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, o contrato apresentado pela autora foi identificado como “contrato de prestação de serviços anterior”, com início em 06/08/2015 e duração de 6 (seis) meses, sem correspondência temporal imediata com as mensalidades cobradas entre abril e novembro de 2017.

A autora não juntou aditivo contratual, renovação, rematrícula, novação ou qualquer outro documento capaz de demonstrar objetivamente que as parcelas cobradas em 2017 decorriam do contrato apresentado. A simples memória de cálculo e a planilha de débitos, desacompanhadas de documento negocial contemporâneo, não bastam para instruir validamente a ação monitória.

Sem prova escrita idônea que estabeleça o liame entre o contrato juntado e o débito exigido, não se mostra cumprido o ônus probatório do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a improcedência da ação monitória é medida adequada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória.

11. Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de mensalidades escolares prescreve em 5 (cinco) anos, contados do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Não é cabível ação monitória quando o contrato juntado aos autos não guarda correspondência objetiva com as parcelas cobradas e a parte autora não apresenta documento idôneo de renovação, aditamento, rematrícula ou novação que comprove a subsistência da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 373, I, 700 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 240.043/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.10.2008; STJ, AgRg no Ag nº 941.417/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 26.05.2008; STJ, REsp nº 324.135/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, j. 07.11.2005; TJPA, APL nº 0089306-32.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.04.2017; TJRJ, APL nº 0015965-57.2012.8.19.0207, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, 9ª Câmara Cível, j. 06.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0835955-96.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PINHEIRO LOBATO DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS AUGUSTO PINHEIRO LOBATO DOS SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
, por meio da qual se buscou a cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, alusivos a
08 (oito) mensalidades inadimplidas do ano de 2017
, concernentes ao curso de especialização em
Direito Processual Civil Individual e Coletivo 2015
, no montante de
R$ 10.367,61
.

A sentença recorrida (ID
31903444)
julgou procedente a Ação Monitória, assentando, em síntese, que
não se consumara a prescrição da pretensão autoral
e que, no mérito, os documentos juntados pela autora eram aptos a demonstrar a existência da relação jurídica e a exigibilidade do débito, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Em suas razões recursais, id
31903445
, o apelante
CARLOS AUGUSTO PINHEIRO LOBATO DOS SANTOS
sustenta que:
(i)
a pretensão autoral estaria
prescrita
, seja porque a citação não teria sido efetivada no prazo legal, seja porque o contrato acostado aos autos possuiria vigência de 06 (seis) meses, com termo final em 06/02/2016, de modo que a cobrança estaria fulminada pelo prazo quinquenal;
(ii)
a petição inicial seria
inepta
, por reputá-la genérica, confusa e desprovida de elementos suficientes quanto à descrição do serviço prestado, da duração do curso e da origem do débito;
(iii)
no mérito, inexistiria prova idônea da relação jurídica, uma vez que os documentos apresentados pela autora seriam unilaterais e insuficientes para amparar a constituição do título executivo judicial; ao final, requer o
integral provimento do recurso
, com o deferimento da gratuidade judiciária, o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, da inépcia da inicial, e, superadas tais questões, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos monitórios e julgada improcedente a ação, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões ao id
31903447
, nas quais a apelada
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto a ação monitória foi instruída com prova escrita idônea, consistente em contrato de prestação de serviços educacionais, memória discriminada do débito e demais documentos comprobatórios da matrícula e da prestação do serviço; assevera, ainda, que o juízo de origem rejeitou corretamente as preliminares de prescrição, gratuidade e inépcia, bem como reconheceu de forma adequada a existência da relação contratual e a exigibilidade do crédito perseguido, razão pela qual pugna pelo
não provimento da apelação
, com a preservação integral do decisum recorrido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se a aferir, de um lado, a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão deduzida pela
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
em face de
CARLOS AUGUSTO PINHEIRO LOBATO DOS SANTOS
e, de outro, a suficiência da prova escrita apresentada para amparar a procedência da ação monitória, especialmente no tocante à correspondência entre o contrato juntado aos autos e as parcelas efetivamente cobradas.

Antes de passar ao mérito da demanda, necessária se faz a análise da prejudicial de prescrição alegada pelo apelante.

A pretensão deduzida na origem consubstancia cobrança de mensalidades escolares, sujeitando-se, em tese, ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. No caso concreto, a própria memória discriminada do débito acostada pela autora indica que a cobrança teve início a partir da
17ª mensalidade
, cujo vencimento está registrado em
05/04/2017
, seguindo-se as demais parcelas até
05/11/2017
. De outra parte, extrai-se dos autos que a ação monitória foi ajuizada em
05/04/2022
, conforme data de protocolo da petição inicial e data de distribuição do feito.

Nessa perspectiva, verifica-se que, entre o vencimento da primeira parcela cobrada e o ajuizamento da demanda,
não transcorreu lapso superior a 05 (cinco) anos
, razão pela qual
não há falar em prescrição da pretensão autoral
. A circunstância de a citação ter se perfectibilizado em momento posterior não altera essa conclusão, porquanto, para fins de aferição da prescrição suscitada nestes autos, basta observar que a demanda foi proposta dentro do quinquênio legal contado do vencimento da primeira mensalidade exigida judicialmente. Assim,
rejeito a prejudicial de prescrição
.

Superada tal questão, passo ao mérito da demanda. E, nesse particular, entendo assistir razão ao apelante.

É certo que a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode fundar-se em prova escrita sem eficácia de título executivo. Também é correto afirmar que, para o seu ajuizamento, não se exige prova exauriente, bastando documento dotado de idoneidade suficiente para evidenciar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação invocada. Nada obstante, permanece íntegra a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
ajuizou a presente ação monitória afirmando que
CARLOS AUGUSTO PINHEIRO LOBATO DOS SANTOS
deixou de adimplir
08 mensalidades referentes ao ano de 2017
, no importe atualizado de
R$ 10.367,61
. Ocorre que o contrato apresentado como suporte da relação jurídica é o documento juntado sob o id
31903419
, identificado na própria inicial como “
Contrato de Prestação de Serviços Anterior (Doc. 03)
”.

Conforme consignado pela defesa e reiterado na apelação, tal contrato previa início em
06/08/2015
e
prazo de 06 (seis) meses
, circunstância que foi, inclusive, objeto de debate desde os embargos monitórios, quando o réu sustentou que o ajuste teria se encerrado em
06/02/2016
. E a própria controvérsia foi reconhecida pela apelada nas contrarrazões aos embargos, nas quais sustentou, em síntese, que o aluno teria contraído a totalidade do débito do curso e que não formalizou pedido de cancelamento, sem, contudo, juntar instrumento de renovação, aditivo contratual, termo de rematrícula, novação ou qualquer outro documento apto a vincular o contrato apresentado às parcelas especificamente cobradas em 2017.

De acordo com a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito:

"PROCESSUAL CIVIL. (...) PARA A SATISFAÇÃO DO REQUISITO DA MONITÓRIA BASTA A PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. (...) A 'prova escrita' é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida...". (STJ. 4ª Turma. REsp nº 240.043/ES. Rel. Min. Luis Felipe Gusmão, DJe: 13/10/08 - ementa parcial).

"CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA QUE REVELE A RAZOABILIDADE DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. (...) Suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação...". (STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag nº 941.417/RS. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe: 26/05/08 - ementa parcial).

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PROVA ESCRITA. ILIQUIDEZ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CABIMENTO 1. Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado..." (STJ. 4ª Turma. REsp nº 324.135/RJ. Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ: 07/11/05, pág. 287).

Ainda os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE AÇÃO MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL HAVIDA ENTRE AS PARTES E TAMBÉM DO DÉBITO PERSEGUIDO PELA AUTORA DA AÇÃO MONITÓRIA – DOCUMENTOS E CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO EMBARGANTE DE MONITÓRIA – INÍCIO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A ação Monitória tem por objetivo a atribuição de força executiva a documentos que comprovem, ainda que minimamente, a existência de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não se exige para esta modalidade de ação (Monitória) que os documentos que instruíram a petição inicial contenham os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Comprovada a relação jurídica havida entre as partes – compra e venda de produtos utilizados na construção civil – e o débito perseguido pela autora da Ação Monitória, por documentos que não foram desconstituídos, é mesmo caso, como fez a sentença impugnada, de julgar improcedentes os Embargos Monitórios opostos.
O início dos juros e da correção monetária na Ação Monitória que busca o recebimento de dívida líquida com vencimento certo se dá a partir da citação e não do vencimento do título (EREsp 1342873/RS, julgado em 16/12/2015).

(TJ-MT - AC: 10014314120178110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2
) Não constituindo os documentos acostados aos autos prova escrita hábil para embasar a ação monitória, tendo-se em vista que deles não se poderia inferir, de forma clara e inequívoca, a obrigação consignada, o indeferimento da inicial é medida que se impõe
. (EMENTA DO DESEMBARGADOR MARCOS LINCOLN). EMENTA: V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA DEVEDORA - PRESENTES OS REQUISITOS DA CERTEZA E LIQUIDEZ - SENTENÇA CASSADA. - A declaração de Imposto de Renda da parte requerida constitui documento hábil a instruir a ação monitória, desde que permita a verificação da certeza e liquidez da dívida - Inteligência do art. 1.102-A. (EMENTA DO DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA).

(TJ-MG - AC: 10358110002427001 Jequitinhonha, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/08/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2011)

Neste aspecto, a prova escrita de que trata o art., 700 do CPC, é aquela capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

Ocorre que em nenhum momento o apelante juntou nenhuma prova da contratação, não apresentando os contratos que embasam a petição inicial, mas somente relatório de débito. É justamente nesse ponto que reside a fragilidade da pretensão monitória.

Com efeito, as parcelas cobradas na presente demanda reportam-se ao período de
abril de 2017 a novembro de 2017
. Contudo, o contrato trazido aos autos pela autora, além de ter sido por ela própria qualificado como contrato “anterior”, não guarda, em princípio, correspondência temporal imediata com as pendências que embasam a cobrança. Em outras palavras, a autora cobra prestações vencidas muito posteriormente ao interregno originalmente delimitado no ajuste apontado como fundamento da obrigação, sem demonstrar, por prova minimamente segura, a razão jurídica da subsistência dessas cobranças.

Não se desconhece que, em determinadas relações educacionais, pode haver obrigações parceladas, rematrículas sucessivas, continuidade do vínculo acadêmico ou até permanência de encargos em razão de ausência de cancelamento formal. Entretanto, nenhuma dessas hipóteses pode ser simplesmente presumida em favor da credora, sobretudo quando a ação escolhida é a monitória, a qual, embora de cognição inicial sumária, exige que o documento apresentado seja
idôneo
e
coerente
com a dívida efetivamente exigida, restando impossível que se aceite prova unilateral da dívida, nos termos da jurisprudência:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC. AUSENCIA DE PROVA ESCRITA. NOTAS DE DÉBITO SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. PROVA ESCRITA FORMADA UNILATERALMENTE PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, nos termos do Art. 267, IV, do CPC, por carência de ação, pela ausência de prova escrita, por ter sido ela produzida de forma unilateral pelo autor. II - Alega o apelante: 1) que instruiu devidamente o feito, com as notas de débito referentes aos serviços prestados e aos e-mails trocados; 2) que as provas juntadas são mais do que suficientes. III - Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação. IV - Instruiu o autor a sua ação monitória com cópias das notas de débito referentes às aos serviços prestados e aos e-mails trocados. É assente na jurisprudência que oa1 documento formado unilateralmente pelo credor não é apto a instruir ação monitória, conforme precedentes pátrios dos Tribunais pátrios. V - Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida.

(TJ-PA - APL: 00893063220138140301 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/04/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação monitória. O requisito indispensável para a ação monitória é a prova escrita da relação de crédito que o autor possui perante o réu/devedor, prova esta merecedora de fé quanto à sua autenticidade e validade probatória, sem eficácia de título executivo, emanado do próprio devedor, tudo conforme estabelecido no artigo 700 do CPC/2015. Verifica-se na hipótese, não obstante a comprovação de contrato de locação de containers firmado entre as partes, resta ausente certeza e liquidez quanto à efetiva prestação dos serviços conforme previsão no ajuste, lastro contundente que não se evidencia, visto que a prova documental juntada aos autos foi produzida unilateralmente pela autora, de acordo com os recibos indicados, sem qualquer aceite, conjugado com uma mera planilha de débitos. Nesse diapasão, tendo em vista a fragilidade do acervo documental trazido no presente feito, ao não demonstrar a entrega de mercadorias consoante pactuado, além de não revelar prova escrita apta ao desiderato, pois sem qualquer idoneidade, quanto à verossimilhança de crédito a receber, não é possível constituir, desta forma, título hábil a fundamentar o ajuizamento da via monitória eleita. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00159655720128190207 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2017, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2017)

No caso vertente, a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
não juntou qualquer documento apto a demonstrar que as mensalidades de
abril de 2017 a novembro de 2017
decorriam, efetivamente, do contrato apresentado sob o id
31903419
, tampouco trouxe aos autos aditamento, renovação, novação, novo pacto, comprovante de rematrícula ou outro instrumento que estabelecesse liame objetivo entre o ajuste originário e o débito perseguido. A simples apresentação de memória de cálculo e de planilha de pendências, desacompanhadas de documento negocial contemporâneo às parcelas cobradas, não se mostra suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito autoral, especialmente quando o próprio contrato-base indicado pela demandante possui delimitação temporal que não coincide, de forma clara, com o período da inadimplência afirmada.

A sentença, ao julgar procedente a ação, assentou que a autora teria demonstrado adequadamente a relação jurídica e que incumbia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado. Com a devida vênia, não me parece ser essa a melhor solução.

Antes de se cogitar de ônus defensivo do réu, competia à autora demonstrar, satisfatoriamente, a base fática e documental do crédito afirmado. Não se trata de exigir prova plena incompatível com o procedimento monitório, mas, sim, de exigir coerência entre o documento contratual apresentado e o débito cobrado. Essa correlação, na espécie, não foi estabelecida.

Se o contrato de prestação de serviços juntado sob o id
31903419
previa início em
06/08/2015
e duração de
06 (seis) meses
, e se as pendências cobradas remontam a mensalidades vencidas apenas entre
abril e novembro de 2017
, incumbia à autora explicar e demonstrar documentalmente a subsistência ou renovação da obrigação. Não o fazendo, deixa de provar elemento essencial da própria pretensão. A ausência de comprovação de qualquer novação ou renovação do débito inviabiliza o reconhecimento da procedência da monitória.

Em rigor, a situação dos autos revela dissociação entre o instrumento contratual indicado como fundamento da obrigação e as parcelas efetivamente exigidas. E, sem demonstração objetiva de que tais mensalidades derivam do pacto firmado entre as partes, não se pode reputar cumprido o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Nessa linha, concluo que a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito em face de
CARLOS AUGUSTO PINHEIRO LOBATO DOS SANTOS
, razão pela qual a sentença merece reforma.

Assim sendo,
não havendo prova escrita da relação jurídica entre as partes, não é cabível a ação monitória
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de julgar improcedente a ação monitória, nos termos da fundamentação lançada.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus da sucumbência, de modo a condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026